Tribunal: TJMT
Processo: 1019093-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019093-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), GENOTIKA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 32.651.547/0001-43 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GENOTIKA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 32.651.547/0002-24 (AGRAVADO), JOSE GENESIO DA ROCHA JUNIOR - CPF: 032.075.703-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS – RESTRIÇÕES AO CREDITAMENTO – VALIDADE – RENÚNCIA AO APROVEITAMENTO DE QUAISQUER CRÉDITOS – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

A vedação de creditamento decorre do fato de que no diferimento não há recolhimento do ICMS na operação anterior e, portanto, crédito para compensar/aproveitar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da Decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025604- 68.2022.8.11.0041, impetrado por Genotika Sementes Ltda., deferiu a liminar vindicada, para “determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferências entre seus estabelecimentos, bem como para determinar que sejam mantidos os créditos relativos às entradas das mercadorias que posteriormente serão objeto das aludidas transferências.” (Id. 144212178 - Págs. 3/4 - fls. 5/6)

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em apertada síntese, que, nos termos da legislação de regência, a transferência de crédito de ICMS a outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular é admitida. Todavia, no caso, a Agravada, como se observa da Nota Técnica n. 042/2022-CDCR/SUCOR, “está enquadrada no Regime de Apuração Normal, nos moldes artigo 131 do Regulamento de ICMS - RICMS/MT, tendo optado pelo benefício do diferimento do ICMS;” logo, há impedimento legal para aproveitamento do crédito de ICMS, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei n. 7.098/98 e artigo 103, § 3º, do RICMS/2014.

Enfatiza que os mencionados dispositivos são taxativos quanto à impossibilidade de creditamento do ICMS em operações ou prestação isentas, ou não tributadas, tal como no caso do diferimento. Acrescenta que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que a natureza jurídica do regime de diferimento é de benefício fiscal, pelo que, vedada, na hipótese a compensação postulada.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, o indeferimento da liminar mandamental.

O efeito suspensivo foi por mim deferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
145341679)
.

A Agravada apresentou sua contraminuta, no id 148077663, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha,
manifestou-se pelo provimento parcial do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
170876152)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da Decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025604- 68.2022.8.11.0041, deferiu a liminar vindicada, para “determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferências entre seus estabelecimentos, bem como para determinar que sejam mantidos os créditos relativos às entradas das mercadorias que posteriormente serão objeto das aludidas transferências.” (Id. 144212178 - Págs. 3/4 - fls. 5/6)

Denota-se dos autos que a Genotika Sementes Ltda.
,

impetrou o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso,

objetivando a concessão da li
minar
para:

(i) a promover, sem destaque do ICMS, transferências internas e interestaduais de bens de qualquer natureza a partir de quaisquer dos seus estabelecimentos matogrossenses com destino a outros estabelecimentos de sua titularidade, independentemente de estes estarem localizados neste Estado ou em outras Unidades da Federação, com a consequente determinação de que fique suspensa a exigibilidade de quaisquer valores de ICMS tidos como devidos nessas transferências até o julgamento final deste Mandado de Segurança, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN;

(ii) a manter os créditos relativos às entradas, nos seus estabelecimentos matogrossenses, dos bens objeto das transferências internas e interestaduais subsequentes; e

(iii) a transferir esses créditos de ICMS entre os estabelecimentos de sua titularidade para que não haja desequilíbrios em sua apuração fiscal.

O Magistrado a quo, ao decidir o pleito liminar, concedeu os itens 01 e 02. Veja-se:

Posto isso,
defiro a liminar postulada
, para fins de determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferências entre seus estabelecimentos, bem como para determinar que sejam mantidos os créditos relativos às entradas das mercadorias que posteriormente serão objeto das aludidas transferências.

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento, questionou apenas a determinação de manutenção dos créditos relativos às entradas das mercadorias que serão objeto das transferências.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, na vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu, em parte, a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que
a Impetrante, ora Agravada, tem como atividade principal o melhoramento genético de sementes híbridas, focada na produção, beneficiamento e comercialização dessas sementes, e
possui uma Inscrição Estadual no Estado de Mato Grosso e outra no Estado de Goiás e transfere entre os estabelecimentos seus bens.

Assim, quando realiza a transferência de bens entre as propriedades no Estado de Mato Grosso e no Estado de Goiás, tem sido exigido, indevidamente, o recolhimento do ICMS na mera transferência de mercadoria entre os seus estabelecimentos. De maneira que, a meu ver, há prova do justo receio desta sofrer violação a direito líquido e certo, mormente considerando a nota fiscal eletrônica acostadas no Id. 89617892, pertinente ao Mandado de Segurança nº 1025604-68.2022.8.11.0041, que tramita perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Frisa-se a cobrança do ICMS na transferência de bens entre as propriedades da agravada, localizadas neste Estado e em outro Estado da Federação são da hipótese já pacificada pela jurisprudência dos Tribunais que considera inadmissível a cobrança de ICMS sobre o transporte de bens e mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa.

Entrementes, no que se refere ao pedido do Agravante de obstar o direito de creditamento do ICMS quando o contribuinte é optante do diferimento, tenho que assiste razão ao Estado de Mato Grosso. Isto porque é vedado o aproveitamento ao crédito do ICMS quando a saída for desonerada do imposto.

Assim, o texto constitucional dispõe que a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes.

Acerca da natureza jurídica do diferimento, bem como do impedimento para a compensação postulada nos autos, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRÁS OU DIFERIMENTO - NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL - RESTRIÇÕES AO CREDITAMENTO - VALIDADE. 1. O regime de diferimento do ICMS no Estado de Mato Grosso é opcional e, portanto, caracteriza-se como benefício fiscal, de modo que o ente político pode estabelecer requisitos para seu usufruto, como a restrição ao creditamento do imposto nas operações mercantis de insumos aplicáveis à atividade empresarial. (RMS 23.730/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009)

Logo, indevido o creditamento quando a mercadoria adquirida se deu ao abrigo do diferimento, circunstância em que o pagamento do tributo é adiado para momento posterior

Ademais, verifica da Nota Técnica n. 42/2022 – CDCR/SUCOR, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, consta que a Agravada, “fez a opção pelo diferimento do ICMS”, o que “implica ao beneficiário a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos”

Desse modo a Agravante goza do diferimento do ICMS, logo há impedimento legal (Anexo VII, do RICMS) para aproveitamento do crédito de ICMS

Logo, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.

Assim, na ausência de um dos requisitos da medida de liminar mandamental,
o seu indeferimento se impõe.

Sendo assim, merece ser reformada a decisão singular, em parte, no que se refere a manutenção dos créditos relativos às entradas das mercadorias que serão objeto das transferências.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a decisão agravada, apenas,
no que se refere à manutenção dos “créditos relativos às entradas das mercadorias que posteriormente serão objeto das aludidas transferências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023